Tribunal: TJBA
Processo: 0000303-37.2012.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000303-37.2012.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

APELADO: NOEMIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES, PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal objetivando o pagamento de salários referentes aos meses de fevereiro, março, julho, agosto e setembro de 2012, bem como do 13º salário do mesmo ano.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba julgou procedentes os pedidos, condenando o Município de Aurelino Leal ao pagamento da quantia de R$ 3.732,00, acrescida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Apelação cível interposta pelo Município, sustentando que o ônus da prova caberia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que a sentença violou os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e requerendo a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou adequadamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e se é possível exigir prova do não pagamento de verbas remuneratórias por parte do servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prova do vínculo funcional e da efetiva prestação de serviços foi demonstrada pela autora e reconhecida como incontroversa nos autos.

7. Demonstrado o vínculo e a prestação dos serviços, presume-se o direito à remuneração, cabendo ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a quitação das verbas reclamadas.

8. Exigir do servidor a prova do não pagamento configura prova diabólica, incompatível com a lógica processual e com a distribuição do ônus probatório.

9. O Município, detentor dos registros funcionais e financeiros, foi instado a apresentar documentação comprobatória, mas permaneceu inerte, não se desincumbindo do seu ônus processual.

10. A alegação de dificuldades administrativas e de troca de gestão não exime o ente público de manter seus arquivos organizados e de preservar registros essenciais à defesa de seus interesses.

11. A remuneração por serviço prestado é direito fundamental assegurado no art. 7º, X, da Constituição Federal, e seu inadimplemento pela Administração Pública caracteriza enriquecimento ilícito.

12. Mantenho a condenação, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido. De ofício, em reexame necessário, fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para a fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento: “Demonstrados o vínculo funcional e a efetiva prestação de serviços, incumbe ao ente público comprovar a quitação das verbas remuneratórias. A exigência de prova de fato negativo pela parte autora configura ônus excessivo e indevido, incompatível com o sistema processual e com os princípios constitucionais da Administração Pública”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000303-37.2012.8.05.0015
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AURELINO LEAL
e como apelada
NOEMIA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .